Tribunal: TJSP
Processo: 2021279-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Periculum libertatis. Apreensão de 12 pedras de crack, além de R$254,00 em notas diversas. Reincidência. Paciente ostenta condenação por furto (processo no 1500237-87.2018.8.26.0370), bem como ostenta passagens criminais por violência

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Periculum libertatis. Apreensão de 12 pedras de crack, além de R$254,00 em notas diversas. Reincidência. Paciente ostenta condenação por furto (processo no 1500237-87.2018.8.26.0370), bem como ostenta passagens criminais por violência doméstica e tráfico (fls. 32/36). Necessidade da constrição para acautelar a ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.